Tribunal: TJDFT
Processo: 0748288-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748288-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: M. A. D. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: DIOGO BORGES MOTA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cabimento do Recurso –Inovação Recursal – Não Conhecimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão por meio da qual foi rejeitada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em razão do parcial descumprimento da obrigação imposta à requerida. Segundo o Juízo a quo, “não foi comprovada, nos autos, a efetiva disponibilidade dos serviços de Musicoterapia e Psicopedagogia na rede credenciada, tampouco demonstrada a recusa injustificada da autora em realizar os procedimentos na referida rede.” (ID 245227755 da origem). Em suas razões de Agravo, o plano de saúde afirma não haver obrigação de cobertura, em razão de pedido de cancelamento do contrato, feito pelos pais da menor em tratamento. Segundo a recorrente, “Em razão do cancelamento voluntário, a menor deixou de possuir vínculo contratual com a Operadora, não existindo mais relação jurídica entre as partes que imponha qualquer obrigação de custeio de tratamentos ou terapias. A prestação dos serviços ofertados encerrou-se juntamente com o término do contrato, conforme previsto nas Condições Gerais do Seguro e na legislação aplicável.” (ID 78022191). É o relatório. Decido unipessoalmente. Conforme inteligência do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De pronto, verifico que a questão levantada pela parte agravada se caracteriza, hipoteticamente, como fato novo, não deduzido pela parte perante o Juízo de origem. Me refiro aos fatos alegados como hipotéticos pois as alegações do plano de saúde foram apresentadas nesse recurso desacompanhadas de provas. Como cediço, é vedado ao Julgador apreciar argumento sob o qual não houve manifestação na origem, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. A propósito: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO.MILITAR EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 1o, §1o DA LEI N. 10.820/2003. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO E A 70% (SETENTA POR CENTO). ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. ART. 29, §1o DA LEI N. 10.486/2002. LIMITES RESPEITADOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. (omissis) 2. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 2.1. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida. 2.2. Estando evidenciada a inovação recursal no que diz respeito às alegações de descontos de parcelas de mútuos realizados em conta corrente, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. (omissis) 6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa.” (Acórdão 1732938, 07408311120228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO. COMPRA E VENDA. VIABILIDADE. SÚMULA 84. STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. DEMANDA EM CURSO. CIÊNCIA DO DEVEDOR. REGISTRO DA PENHORA. MÁ-FÉ. TERCEIRO ADQUIRENTE. PRESUNÇÃO. CAUTELAS MÍNIMAS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO INCIDÊNCIA. FRAUDE RECONHECIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. (omissis) 10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1411155, 07057455320218070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022.) Diante do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no parágrafo 2o do artigo 1.026 e no parágrafo 4o do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do parágrafo 4o do artigo 98 do mesmo Código. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator